Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DA SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. A omissão da sentença pode ser corrigida no julgamento da apelação, que devolve ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas e discutidas em primeira instância, ainda que não solucionadas na sentença, nos termos do art. 1013, §1o, do CPC.
2. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.